Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Processo : 0706337-30.2021.8.07.0010 DESPACHO Diante da petição de id. 45697656 e em conformidade com o art. 493 do CPC vis-à-vis o princípio da cooperação processual, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo comum de 5 (dias), sobre os requisitos previstos na superveniente Lei n. 14.454/2022. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Retire-se o feito de pauta. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 17 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator